Tribunal: TJMT
Processo: 0027868-90.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027868-90.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (APELANTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), FLAVIO CESAR LEITE FERNANDES E CIA LTDA - CNPJ: 07.232.136/0001-76 (APELADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), FLAVIO CESAR LEITE FERNANDES - CPF: 629.437.741-20 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CITANDO. CERTIDÕES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. ACORDO POSTERIOR INEFICAZ PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que acolheu Exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição trienal da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário, julgando extinta a execução com resolução do mérito e condenando a exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) causa interruptiva válida da prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário; (ii) condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo trienal de prescrição à pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário, iniciando-se a contagem na data do vencimento da última parcela do título.

4. A mera tentativa de citação não configura causa interruptiva da prescrição, diante da existência de certidões contraditórias e da ausência de assinatura do citando, o que inviabiliza a comprovação da ciência do ato e atrai a nulidade insanável da citação.

5. A ausência de citação válida nos dez dias subsequentes à propositura da execução, conforme exige o art. 240, §2o, do CPC, impede a interrupção do prazo prescricional.

6. O acordo extrajudicial apresentado é ineficaz para fins de interrupção da prescrição, pois celebrado após o esgotamento do prazo trienal.

7. Pelo princípio da causalidade, o credor deve ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, visto que a extinção da execução decorreu de sua conduta negligente ao não providenciar a citação válida no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo prescricional trienal para a pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário inicia-se na data do vencimento da última parcela e não se interrompe sem citação válida realizada dentro do prazo legal.

2.

O princípio da causalidade impõe ao exequente, que não diligenciou tempestivamente para promover a citação válida, o ônus do pagamento de custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, §3o, VIII, e art. 202, VI; CPC, arts. 240, §2o, 248, §1o e §2o, 280, 487, II e 85, §11; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.840.466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16.06.2020, DJe 22.06.2020; TJMT, N.U 1034860-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.03.2025; TJMT, N.U 1027291-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, na Ação de execução de título extrajudicial movida em face de FLAVIO CESAR LEITE FERNANDES E CIA LTDA - ME e FLAVIO CESAR LEITE FERNANDES, que acolheu Exceção de pré-executividade para declarar a prescrição material trienal da Cédula de Crédito Bancário, julgando extinta a execução com resolução de mérito e condenando a exequente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 318058906)
.

A apelante sustenta que houve erro no reconhecimento da prescrição, pois existiu citação válida em 2013 diante da certidão do oficial de justiça datada de 17/09/2013, que comprova a citação da empresa executada na pessoa de Flávio César Leite Fernandes, interrompendo o prazo prescricional. Argumenta que, embora exista outra certidão de 10/10/2013 com narrativa diversa, a existência de certidões contraditórias não afasta automaticamente a validade do ato citatório.

Alega que o acordo extrajudicial entre as partes caracteriza inequívoco reconhecimento da dívida pelo executado, constituindo causa interruptiva da prescrição nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, independentemente de homologação judicial. Insurge-se contra as verbas sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, não podendo transferir ao credor o ônus decorrente da conduta do devedor.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, afastar a condenação em honorários sucumbenciais em respeito ao princípio da causalidade (id. 318058912).

Os apelados defendem a manutenção da sentença, argumentando que não há assinatura do executado no mandado e que o suposto acordo de 2020 não interrompeu a prescrição, pois além de não estar assinado pelo executado, a interrupção só pode ocorrer uma vez e a pretensão já estava prescrita desde 2016 (id. 318058916).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A Execução de título extrajudicial foi ajuizada em 9/7/2013 fundada na Cédula de Crédito Bancário n. 053056268-5, com vencimento da última parcela em 08/07/2013, no valor atualizado de R$ 461.254,05.

A sentença acolheu a Exceção de pré-executividade e extinguiu a execução com resolução do mérito, com fundamento na prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, ante a ausência de citação válida dos executados no prazo legal.

1.

Da prescrição

Nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966), aplica-se à Cédula de Crédito Bancário o prazo
trienal
para o exercício da pretensão executiva, iniciando-se a contagem na data do vencimento da última parcela, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, o prazo prescricional iniciou-se em
08
/7/2013 e findou-se, ininterruptamente, em
08
/7/
2016
, salvo se verificada causa válida e eficaz de interrupção.

A esse respeito, a apelante sustenta que a prescrição teria sido interrompida pela
citação realizada em 17
/9/
2013
, conforme certidão de oficial de justiça acostada aos autos. No entanto, tal alegação não se sustenta diante dos próprios documentos que instruem o feito.

Há duas certidões de citação contraditórias:

- a primeira, lavrada em 17/09/2013 (id. 318058852 - pág. 47), atesta ter sido citada a empresa executada na pessoa de Flávio César Leite Fernandes;

- a segunda, datada de 10/10/2013 (id. 318058852 - pág. 50), afirma que não foi possível citar o executado, pois este não se encontrava no local.

Essa contradição entre as certidões já seria suficiente para gerar fundada dúvida sobre a efetiva realização do ato citatório.

A esse quadro se soma a
ausência de assinatura do citando
no mandado ou contrafé, circunstância que torna
inviável a convalidação do ato citatório
, justamente pela ausência de comprovação inequívoca da ciência da execução.

Esta ausência configura vício insanável no ato citatório, pois a assinatura do citando constitui requisito essencial para a sua validade.

Preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.”

A citação, por sua natureza, é ato processual revestido de formalidades específicas e essenciais, cuja inobservância acarreta nulidade insanável.

Trata-se de ato que visa assegurar o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais que não podem ser mitigados por presunções ou por certidões contraditórias e desprovidas de elementos materiais comprobatórios.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1o, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido."

(STJ, REsp n. 1.840.466/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 22/6/2020).

Assim, a ausência de assinatura do citando e a existência de certidões contraditórias, impôs a nulidade da citação supostamente realizada em 17/09/2013, afastando a causa interruptiva válida da prescrição.

Ainda que a execução tenha sido proposta dentro do prazo legal, a prescrição não se interrompeu, pois a citação válida não se concretizou no período de dez dias, conforme exige o art. 240, § 2o, do CPC.

Superado esse ponto, cabe analisar o argumento do apelante de que o acordo celebrado entre as partes em
04
/12/
2020
constituiria causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

Todavia, tal alegação ignora o fato de que, à época da avença,
já se encontrava consumado o prazo prescricional trienal
, desde
08
/7/
2016
.

Como é sabido, o reconhecimento do débito por meio de acordo ou confissão
somente possui efeito interruptivo se praticado dentro do prazo de prescrição vigente
, o que não ocorreu no presente caso.

Logo, não se trata de recomeço da contagem do prazo, mas sim de ato ineficaz, porquanto praticado
ex post facto
, já sob a égide de direito material extinto pela prescrição.

Portanto, ausente causa interruptiva válida e eficaz, o prazo prescricional transcorreu
integralmente entre 08
/
07
/
2013 e 08
/07/
2016
, motivo pelo qual é forçoso reconhecer o acerto da sentença que reconheceu
a prescrição da pretensão executiva
fundada no título em questão.

A esse respeito, colho o seguinte precedente desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CITAÇÃO EXTEMPORÂNEA. RECURSO PROVIDO. [...] A distribuição da Ação de Execução não interrompe a prescrição se a citação válida não ocorrer dentro do prazo legal, conforme o art. 219 9 do CPC/73 3. O título exequendo, uma nota promissória vencida em 11-12-2003, possui prazo prescricional de três anos, consoante arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto n. 57.663/66), o que resulta na prescrição em 11-12-2006. A citação válida se deu somente em 2024, muito depois da prescrição, sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva aplicável. A Súmula 106 do STJ, que impede a prescrição quando a demora se deve exclusivamente ao funcionamento do Judiciário, não se enquadra no caso, pois a inércia do credor foi determinante para a citação intempestiva. [...]”

(TJMT, N.U 1034860-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025) (g.n).

2.

Das verbas sucumbenciais

À luz do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus processuais aquele que deu causa à instauração ou ao prosseguimento do feito, revela-se devida a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Isso porque, no caso, a extinção da execução decorreu da conduta omissiva do Banco credor que, ao não diligenciar de forma eficaz para promover a correta citação dos executados dentro do prazo legal, permitiu o transcurso do lapso prescricional da pretensão executiva.

A corroborar, o seguinte julgado:

TÍTULOS DE CRÉDITO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO CINCO ANOS APÓS O VENCIMENTO DOS TÍTULOS. AUSÊNCIA DE CULPA DO JUDICIÁRIO PELA DEMORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em sede de execução de título extrajudicial, fundada em incidência da prescrição trienal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se a pretensão executiva, baseada em cédula de crédito rural hipotecária, estaria prescrita em razão da ausência de citação válida dentro do prazo trienal previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não tendo ocorrido citação válida dentro do prazo prescricional trienal aplicável à pretensão executória para cédula rural hipotecária, operou-se a prescrição direta da pretensão executiva, nos moldes do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra cumulado com o art. 60 do Decreto-Lei no 167/67.

4. A mera propositura da ação não interrompe a prescrição se a citação válida não for realizada tempestivamente por negligência do exequente, nos termos do art. 240, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil.

5. Inaplicável o enunciado da Súmula n.o 106 do STJ nas hipóteses em que não restar configurada culpa exclusiva do Judiciário.

6. Demonstrada a configuração da prescrição trienal, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade e a extinção da execução, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

7. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à extinção do processo; no caso, o Banco exequente, por sua conduta negligente que resultou no transcuro de quase 6 anos do vencimento da dívida até a citação da executada por comparecimento espontâneo nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Teses de julgamento:

“A interrupção da prescrição depende da citação válida do devedor, não sendo suficiente a mera tentativa frustrada dentro do prazo prescricional. A demora na citação, quando decorrente da ausência de informações precisas sobre o paradeiro do réu ou executado, não enseja a aplicação da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, sendo responsabilidade do credor diligenciar sua localização ou postular pela citação por edital antes da ocorrência da prescrição."

“Com fulcro no princípio da causalidade, é devida a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando, em razão do reconhecimento da prescrição, constatar-se que sua conduta negligente resultou na extinção do processo.” (...)

(TJMT, N.U 1027291-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)

Portanto, constata-se que a sentença apreciou de forma adequada as questões suscitadas, devendo ser integralmente mantida.

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação cível.

Majoro a condenação dos honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025